Tribunal: TJSP
Processo: 0137796-15.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Ação de cobrança. Verificado o descumprimento do dever de repasse dos faturamentos por parte da ré. Justiça gratuita. Pessoa Jurídica. Concessão do benefício em casos excepcionais, desde que comprovada a incapacidade financeira. Apresentação de elementos que corroboram a alegação de dificuldade financeira. Benefício concedido. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa

Ementa:
Ação de cobrança. Verificado o descumprimento do dever de repasse dos faturamentos por parte da ré. Justiça gratuita. Pessoa Jurídica. Concessão do benefício em casos excepcionais, desde que comprovada a incapacidade financeira. Apresentação de elementos que corroboram a alegação de dificuldade financeira. Benefício concedido. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa contratual.